Tribunal: TJDFT
Processo: 0717078-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Trata-se de agravo interposto por IGOR CHINELLI COSTA em face da decisão (ID 58501983, pág. 174) da Vara de Execuções Penais, que, nos autos do processo n. 0025765-68.2014.8.07.0015 (SEEU), indeferiu os pedidos formulados pela defesa de extinção da punibilidade em relação à ação penal n 0712425-82.2019.8.07.0001 e de detração da pena remanescente em razão de período de recolhimento cautelar Nas razões recursais (ID 58501983, págs. 183/186), o agravante pede a reforma da decisão agravada, sob o fundamento de estar em desacordo com o entendimento da Jurisprudência Superior. Aduz não ser necessário aguardar resultado de outros processos para que seja reconhecida a extinção da punibilidade. Também defende a possibilidade de detração de pena aplicada anteriormente. Em sede de contrarrazões, o Parquet manifestou-se pela manutenção da decisão combatida (ID 58501983, págs. 193/197). Atendendo aos ditames do art. 589 do Código de Processo Penal, o decisum foi mantido em sua integralidade (ID 58501983, pág. 201). A 9a Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 59339902). É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. No caso, o pronunciamento judicial ora impugnado, proferido nos autos da execução no 0025765-68.2014.8.07.0015, também é objeto do Agravo em Execução no 0716658-52.2024.8.07.0000, de minha relatoria. O recorrente apresentou o agravo, autuado sob o no 0716658-52.2024.8.07.0000, em 25/04/2024, às 10h34 e, em 29/04/2024, às 8h22, protocolou o presente recurso, de conteúdo idêntico (autuado sob o no 0717078-57.2024.8.07.0000), desafiando a mesma decisão de origem. Eis o teor do pronunciamento judicial resistido (ID 58501983 - Pág. 174): “1- INDEFIRO o pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade, tendo em conta que a nova condenação só será extinta quando cumprida juntamente com as penas anteriormente já impostas ao sentenciado, depois de devidamente somadas/unificadas. 2- Digam as partes, com urgência, em termos de soma das penas e eventuais benefícios (seq. 166).” Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões”. (AgInt no AREsp 1874689/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021). Sobre o tema, ensina Bernardo Pimentel Souza: “O legitimado tem o direito de impugnar a decisão causadora do gravame mediante recurso. Porém, exercido o direito, há a respectiva consumação. Por consequência, não é admissível a interposição de novo recurso contra o ‘decisum’ recorrido, nem a complementação, o aditamento ou a correção do recurso anteriormente já interposto. O princípio da consumação consiste na impossibilidade de o legitimado oferecer novo recurso – ainda que da mesma espécie do anterior – contra a decisão atacada...”.( Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. – 5a ed. atual. de acordo com a Lei no 11.636/2007 – São Paulo: Saraiva, 2008, pág. 131).” Acerca do instituto da preclusão consumativa, Renato Brasileiro Lima acrescenta: “ocorre quando a faculdade já foi validamente exercida. Em relação aos recursos, a preclusão consumativa está relacionada aos princípios da unirrecorribilidade e da variabilidade dos recursos” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. Salvador: JusPodivm, 2016. p -1641). Nessa perspectiva, considerando que o Agravo em Execução no 0716658-52.2024.8.07.0000 foi interposto em momento anterior, deve apenas aquele ser processado, restando inadmissível o conhecimento da presente insurgência, em face da preclusão consumativa. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados desta Corte: [...] 1. Diante do princípio da unirrecorribilidade e considerando-se que, quando da interposição do primeiro recurso, operou-se a preclusão consumativa, o segundo apelo, conquanto manejado por advogado legalmente habilitado, não deve ser conhecido. [...] 6. Segundo recurso do réu CARLOS HENRIQUE não conhecido. Primeiro recurso dele e do corréu KAUÃ conhecidos e parcialmente providos (Acórdão 1860346, 07156082220238070001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no PJe: 19/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); [...] 2.1. A legislação processual civil é regida pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual para cada ato judicial existe um único recurso disponível. É vedada, portanto, a prática em duplicidade do mesmo ato processual, ainda que dentro do prazo recursal, de modo que incumbe à parte deduzir toda a matéria de inconformidade em um único recurso. 2.2. A interposição do primeiro agravo (às 03:46:00) fez operar a preclusão consumativa e tornou inócua a apresentação de nova peça com a mesma finalidade, no caso, a peça processual interposta às 07:53:35.[...] (Acórdão 1764016, 07287197620238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em respeito ao princípio da unicidade recursal, é vedada a interposição de duas peças recursais visando à impugnação do mesmo ato ou pronunciamento judicial. Na hipótese, por todo o exposto, tenho que o presente recurso foi interposto em desacordo com a disciplina processual penal. Além disso, a dupla insurgência contra o mesmo ato fere o princípio da preclusão. Desse modo, NÃO CONHEÇO do recurso.